Tribunal: TJMT
Processo: 1001730-79.2019.8.11.0002
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-19
Data de publicação: 2024-06-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001730-79.2019.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Atos Unilaterais, Estabelecimentos de Ensino, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[BEATRIZ MOURA FARIA - CPF: 337.202.128-23 (APELANTE), ERIKA DANIELA NOIA MOURA - CPF: 192.012.948-08 (ADVOGADO), INSTITUICAO EDUCACIONAL MATOGROSSENSE-IEMAT - CNPJ: 02.485.183/0001-08 (APELANTE), RENATA CRISTALDO DA SILVA ALENCASTRO - CPF: 003.836.321-61 (ADVOGADO), ANA CAROLINA RONDON PESSOA DOS SANTOS - CPF: 788.760.281-53 (ADVOGADO), TANZILA LOPES OLAZAR REGES - CPF: 023.248.711-14 (ADVOGADO), INSTITUICAO EDUCACIONAL MATOGROSSENSE-IEMAT - CNPJ: 02.485.183/0001-08 (APELADO), RENATA CRISTALDO DA SILVA ALENCASTRO - CPF: 003.836.321-61 (ADVOGADO), ANA CAROLINA RONDON PESSOA DOS SANTOS - CPF: 788.760.281-53 (ADVOGADO), TANZILA LOPES OLAZAR REGES - CPF: 023.248.711-14 (ADVOGADO), BEATRIZ MOURA FARIA - CPF: 337.202.128-23 (APELADO), ERIKA DANIELA NOIA MOURA - CPF: 192.012.948-08 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, OBRIGAÇÃO DE FAZER E REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS –
IMPUGNAÇÃO À JUSTIÇA GRATUITA CONCEDIDA À AUTORA - ARGUIÇÃO REJEITADA -

ALUNO BENEFICIÁRIO DO FIES – FINANCIAMENTO DE 100% DOS ENCARGOS EDUCACIONAIS – SUPOSTA DIFERENÇA RESIDUAL DA SEMESTRALIDADE – ORIGEM NÃO DEMONSTRADA – DÍVIDA ILEGÍTIMA – APLICAÇÃO DE SANÇÕES PEDAGÓGICAS – INDENIZAÇÃO DEVIDA – INVERSÃO DO ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA –
RECONVENÇÃO - IMPROCEDÊNCIA -
RECURSO PROVIDO
.

Incumbe à parte impugnante comprovar a alteração da condição econômica da beneficiada, pois o fato de ter se formado não é capaz de afastar a necessidade da justiça gratuita

deferid
a
.

Não demonstrada nem mesmo a origem da diferença imposta a aluno beneficiário 100% do FIES, é ilegal a cobrança de diferença de mensalidade/semestralidade.

Se a instituição de ensino cobra dívida indevida e aplica sanções pedagógicas (retirada do nome da lista de chamada, impedimento de rematrícula, de participar de atividades e de ter acesso ao portal,
etc
), fica caracterizado o ato ilícito, sendo devida a indenização por danos morais.

A alteração substancial da sentença impõe a inversão do ônus
da
sucumbência.

Julgada procedente a lide principal que declarou a inexistência da dívida, o pedido formulado na Reconvenção não comporta acolhimento.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Apelação em Ação Declaratória de Inexistência de Débito, Obrigação de Fazer e Reparação por Danos Morais julgada
im
procedente
, bem como procedente a Reconvenção para determinar que a autora/reconvinda pague R$10.156,26, co
m correção
monetária a partir d
o vencimento e juros de mora a contar da apresentação do pedido reconvencional, além
das custas processuais e honorários advocatícios de
1
0% do valor da condenação
, porém suspensa a exigibilidade da obrigação em razão de a autora ser beneficiária da justiça gratuita (artigo 98, §3º, do CPC)
.
Revogou
“a liminar
concedida nos autos

id
. 18464897, cessando seus efeitos de imediato
, ante os diversos
documentações apresentados
que corroboram a conduta lícita da ré, tendo
esta
agindo dentro do seu direito de efetuar a presente cobrança”
.

A apelante
foi aluna do Curso de Medicina desde 2014, com financiamento pelo FIES em 100%. Diz que no 11º semestre foi
surpreendida com cobranças ilegais e, por isso, impedida de realizar sua rematrícula.

Ressalta que somente após 2016/2017 o FIES passou a limitar os contratos até determinado valor e que
eventual diferença ficaria a cargo do aluno, entendimento inaplicável no caso em que o Contrato foi firmado em 3-2-2014.

Aduz que há na avença previsão de um
adicional
de 25% para cobrir gastos com reajustes de mensalidade (Cláusula Terceira).

Sustenta que além de serem indevidos os valores cobrados, a apelada também não pode impedir a
s
matrícul
a
s
da apelante nem aplicar sanções pedagógicas
, que de fato aconteceram.

Argumenta que a tese da apelada de
“
trava sistêmica
”

não
pode
justifica
r
qualquer prejuízo financeiro à apelante.

Em contrarrazões, a apelada
impugna a justiça gratuita concedida à apelante; no mérito,
pleiteia o não provimento do Recurso (ID.
216944021
).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

IMPUGNAÇÃO À JUSTIÇA GRATUITA

A apelada pleiteia a revogação da gratuidade da justiça concedida à apelante, argumentando que agora ela já se formou e com os proventos auferidos com seu trabalho pode custear
as despesas
judiciais
.

No entanto, não foi comprovada alteração na condição financeira da apelante que lhe permita arcar com
os gastos processuais
, pois o fato de ter concluído o curso de Medicina não é o bastante para evidenciar que pode suportar tais encargos sem prejuíz
o de seu sustento, bem como de sua família, até porque, por ter se utilizado do FIES, deverá pagá-
lo, ainda que parceladamente.

Rejeito a
arguição
.

MÉRITO

A autora/apela
nte
ajuizou a presente Ação Declaratória de Inexistência de Débito, Obrigação de Fazer e Reparação por Danos Morais alegando que é acadêmica de Medicina e beneficiária do FIES - Fundo de Financiamento Estudantil - desde o início do curso (primeiro semestre de 2014), com 100% dos custos arcados pelo Governo Federal, tanto é que assim constou nos aditamentos de
2014,
2015, 2016, 2017
e
2018
.

Aduz que a ré/apelante, sem justificativa alguma, passou a cobrar dela R$1
0
.
464
,
97
.

A apelante recorre argumentando que, apesar de o contrato em questão prever o financiamento de 100% dos custos, o FIES restringiu o pagamento da totalidade. Assim, segundo defende, o financiado deveria arcar com a parte não alcançada pelo programa do Ministério da Educação.

Por cuidar de relação de consumo, é dela o ônus de demonstrar a legalidade da cobrança da diferença de semestralidade e, consequentemente, a legitimidade da dívida.

Em 3-2-
2014,
a

apela
nte
celebrou
C
ontrato de
A
bertura de
C
rédito com o FNDE, em que lhe foi concedido financiamento de 100% dos serviços educacionais
(ID. 216946896)
, ao mesmo tempo que a apela
da
também firmou Termo de Adesão ao FIES.

Independentemente das discussões sobre a quem compete pagar eventual diferença residual nos custos das mensalidades que em tese deveriam ser suportadas inteiramente pelo FNDE, o fato é que, pelos elementos presentes nos autos, não se constata nem mesmo o lastro de tal saldo negativo.

Isso porque os aditamentos semestrais que se seguiram ao contrato foram todos feitos com o custeio integral das mensalidades (ID.
216943801
), de modo que a suposta diferença que está sendo cobrada não tem fundamento legal nem contábil identificável de plano.

Além disso, a apelante, apesar de dizer que o
quantum
repassado pelo FNDE está aquém do valor da semestralidade, não fez prova a esse respeito.

Não é crível igualmente a assertiva de que foi indicada importância inferior à devida por mera liberalidade e em virtude de
trava sistêmica
imposta.

Não bastasse isso, não se pode negar que a apelante também é beneficiária do programa de financiamento estudantil do Governo, por vontade própria, evidentemente movida pelas vantagens que aufere com isso e podendo dele se desligar a qualquer tempo, desde que honrados os contratos até então convencionados. Ao aderi-lo, anuiu com as normas que regulamentam o Fundo, não sendo razoável admitir, neste momento processual, que não estivesse plenamente ciente dos custos projetados para o curso e dos valores cobertos pelo programa, com o que, num exame prefacial, não poderia, posteriormente, sob a arguição de existência de diferença residual, repassá-la ao aluno, que teve o benefício deferido em 100%.

A título argumentativo ainda, confira-se o que dispõe o artigo 1º da Portaria n. 638/2017 do MEC:

Art. 1º - Estabelecer para o 2º semestre de 2017 o valor máximo de financiamento para realização de contratos e aditamentos de renovação semestral no âmbito do Fundo de Financiamento Estudantil - Fies:

I - Contratos formalizados até o 2º semestre de 2016: R$ 42.983,70 (quarenta e dois mil novecentos e oitenta e três reais e setenta centavos).

II - Contratos formalizados a partir do 1º semestre de 2017: R$ 30.000,00 (trinta mil reais), cabendo ao estudante arcar com a eventual diferença.

De sua leitura infere-se que, tratando-se de contrato realizado até 2016, como o da apelada, nenhuma diferença pode ser cobrada do aluno, o que só passou a ser permitido para aqueles celebrados a partir de 2017.

Nesse sentido, julgado desta Câmara:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM PEDIDO DE REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS – PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA – REJEIÇÃO – MÉRITO - PARTE AUTORA QUE OBTEVE FINANCIAMENTO INTEGRAL DOS ENCARGOS EDUCACIONAIS PELO FIES – COBRANÇA DE SUPOSTO SALDO RESIDUAL – ILEGALIDADE - INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO RECONHECIDA – DANO MORAL AFASTADO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO DA RÉ PARCIALMENTE PROVIDO

I – Qualquer discussão acerca de “trava sistêmica” imposta pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE não pode ser oposta contra o aluno financiado, haja vista que não foi ele quem a estabeleceu. II – Tratando-se de contrato firmado antes de 2017, nenhuma diferença decorrente do teto fixado no âmbito do FIES, nos termos da Portaria nº 4/2017/MEC, poderia ser cobrada do aluno, como estabelece o art. 1º do mesmo ato infralegal. III - Mera cobrança equivocada, sem qualquer repercussão na esfera personalíssima da pretensa vítima, não caracteriza abalo moral indenizável.
(N.U 1023587-98.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/05/2022,
Publicado
no DJE 18/05/2022).

Nesse aspecto, anote-se que na Ação Civil Pública que trata do tema, as leis, resoluções e portarias utilizadas são
post
e
riores
ao presente Contrato, não sendo, portanto, aplicáveis.

Cumpre ressaltar ainda que qualquer discussão relativa à limitação ou não de reajuste da semestralidade dos encargos educacionais, é tema restrito
à
apelante e ao FIES/FNDE e deve ser enfrentado em Ação própria e no Juízo competente.

Ademais, o próprio contrato firmado com o FNDE estipula o acréscimo de 25% sobre o valor total financiado para cobrir eventuais aumentos nas mensalidades.

Nesse sentido, há jurisprudência em que a instituição de ensino propôs Ação contra o FNDE promovendo referida discussão, sendo de todo impertinente esse questionamento com a aluna, que não participou de tal Contrato.

Por todos esses motivos, nesta hipótese identifica-se a existência do direito alegado, tendo em vista que o apelado contratou abertura de crédito alusivo ao FIES, na proporção de 100%, enquanto a apelante é aderente de tal programa e aceitou a matrícula dele ciente das condições, e, principalmente, todos os aditamentos foram efetuados cobrindo-se na íntegra as mensalidades, de modo que a diferença que está sendo cobrada a esse título não encontra justificativa nos autos.

Por fim, é importante salientar que a matéria ora em debate não pode ser tratada de forma simplista porque, consoante tudo que foi explanado, é de cunho bastante complexo e envolve valores que ultrapassam o mero interesse patrimonial, apesar deste também poder se mostrar presente. Não se pode deixar de considerar, com o destaque merecido, que a situação, como a que ora se retrata, é de um aluno que enfrentou todas as dificuldades notoriamente sabidas para obter êxito nas provas e ingressar numa faculdade de medicina, conseguiu o financiamento pelo FIES no percentual máximo, e tem que lidar, inesperada e inadvertidamente, com questões que dizem respeito apenas às pessoas jurídicas participantes e de natureza acentuadamente política. Esses fatores mostram que não se trata de mera discussão de um contrato típico entre particulares.

Quanto aos danos morais, a cobrança de dívida indevida e a aplicação de sanções pedagógicas, tais como
a negativa de rematrícula,
a retirada do nome da autora da lista de chamada,
a proibição de realização de provas,

o impedimento do seu acesso às atividades e ao portal do aluno,
etc
, configuram condutas ilícitas passíveis de reparação.
Tais condutas, alegadas na inicial, não foram refutadas pela apelada, além de terem sid
o objeto da decisão que apreciou a tutela de
urgência
, deferindo-a em seu favor (ID. 216943828).

E o arbitramento em R$10.000,00 atende aos
critérios elencados no artigo 944 do CC, aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade e à jurisprudência.

Para ilustrar, deste Tribunal:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ALUNA BENEFICIÁRIA DO FIES – FINANCIAMENTO DE 100% DOS ENCARGOS EDUCACIONAIS – TRAVA SISTÊMICA REALIZADA PELO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ESTUDANTIL (FNDE) - COBRANÇA DIFERENÇA RESIDUAL DA SEMESTRALIDADE EM DESFAVOR DO ALUNO – AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DA ALUNA - PRÁTICA ABUSIVA – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – DEVER DE INFORMAÇÃO NÃO OBSERVADO – DANO MORAL CONFIGURADO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Se a limitação ao valor financiado não decorre de ato imputável à parte autora, que, ao que tudo indica, sequer foi informada pela instituição de ensino, ônus que cabia lhe cabia, e do qual não se desincumbiu, conforme estabelece o art. 6º, III, do CDC, que limitação dos créditos advindos do FIES tenha servido de justificativa para embasar as cobranças aqui discutidas; não se pode transferir a responsabilidade pela estrutura e organização do sistema FIES e seus eventuais percalços a parte mais vulnerável da relação contratual, qual seja
á
aluna /apelada. Diante o exposto, é devida a condenação em dano moral, nos termos do art. 944 do Código Civil.
(N.U relator Des. Sebastião Barbosa Farias, Primeira Câmara de Direito Privado, julgamento em 23/02/2021, DJE de 04/03/2021).

Posto isso,
d
o
u
provimento ao Recurso
da autora
para julgar procedente a demanda e declarar a inexistência da dívida
sub judice
, determinar a exclusão de qualquer sanção pedagó
g
i
c
a

ou administrativa
relacionadas a tal débito
, bem como condenar a ré à reparação de R$10.000,00 de danos morais, com correção monetária
desde o arbitramento
e juros de mora
a contar da citação
, além das custas e honorários advocatícios de 20% do valor da condenação
.
Julgo improcedente a Reconvenção
e imputo à ré
o pagamento das custas e da verba honorária de
R$2.
000,00.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/06/2024